Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0761592-81.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de consulta e de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento desta instância revisora consiste em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
3. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
4. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
5. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. Nesse sentido: Acórdão 2092466, 0751532-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026.
6. Outrossim, não se verifica verossimilhança na tese recursal de que a CNIB, em sede de Juizados Especiais, deva ser manejada como medida executiva atípica para localizar bens do devedor, seja porque não é essa a finalidade do sistema, seja porque a diligência pode ser realizada pelo próprio credor junto ao cartório, às suas expensas.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.